Tribunal: TJMT
Processo: 1005506-20.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005506-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. D. S. B. - CPF: 111.615.961-94 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. S. C. - CPF: 104.485.151-13 (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. A. G. D. S. C. - CPF: 073.968.281-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 502.627.001-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS DESCARTÁVEIS, CESTAS BÁSICAS E LEITE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –TEMA 793/STF – ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA INTEGRAL – ART. 18 DA LEI 8.080/90
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Conforme a tese fixada pelo STF no RE 855.178/SE (Tema 793), os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

2
. A Risperidona, medicamento de alta complexidade, incluída no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, é de responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso.

3
. A Fenobarbital, medicamento inserido na atenção básica, deve ser fornecida pelo Município de Cuiabá.

4
. O fornecimento de fraldas descartáveis, cestas básicas e leite está coberto pelo art. 18 da Lei 8.080/90, que prevê a assistência terapêutica integral, incluindo itens necessários ao tratamento e bem-estar dos menores em situação de vulnerabilidade social.

5
. Agravo de Instrumento
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
, que,
nos autos ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente c/c pedido de medida liminar
inaudita altera
pars
n.º 1002754-49.2024.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos interesses dos menores V.G.D.S.B, M.S.S.C e L.M.A.G.D.S.C, representados por sua avó materna Eliane Gonçalves de Souza, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá,
deferiu o pedido liminar
nos seguintes termos:

“(...)

1) Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, forneçam MENSALMENTE, 6 (seis) frascos de Fenobarbital 40mg/ml por mês, 2 (duas) caixas de Risperidona 1mg por mês, 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis por mês, bem como, cestas básicas e leite, em favor das crianças Vitória Gonçalves da Silva Brito, inscrita no CPF sob o n.º 111.615.961-94 e portadora do Cartão SUS n.º 704 0093 6027 5163;
Maythe
Sophia Souza Costa, inscrita no CPF sob o n.º 104.485.151-13 e portadora do Cartão SUS n.º 702 6097 8159 6746; e
Luis
Miguel Aparecido Gonçalves De Souza Costa, inscrito sob o CPF n.º 073.968.281-47 e portador do Cartão SUS n.º 898004609941548; todos sob a guarda da avó materna Eliane Gonçalves de Souza, no endereço situado na Rua Santa Terezinha, n.º 446, bairro Dom Aquino, nesta Capital, contato telefônico (65) 99280-7795, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

(...)

4)Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização dos medicamentos, fraldas, leite e suplemento, em favor das crianças, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo 50%, na Conta do Estado de Mato Grosso e 50% na Conta Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 01(um) mês de tratamento, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC, para aquisição por ora, apenas dos Medicamentos Fenobarbital 400mg/ml, Risperidona 1mg, Fraldas e Leite.

(...)”.

Em suas razões, o Agravante pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender que não há o interesse de agir, uma vez que há a possibilidade de fornecimento dos fármacos na via administrativa.

Afirma que, apesar de conter no processo a informação que os medicamentos são fornecidos no SUS por meio do Componente Básico e pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, não há negativa de fornecimento administrativo das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

Verbera ainda que, o Agravado requereu a condenação na obrigação de fornecer leite e cesta básica de forma genérica, o que viola o disposto no art. 286 do CPC.

Alega que, o medicamento Risperidona 1mg não se enquadra no fornecimento por meio da atenção básica, sendo de alta complexidade. Dessa forma, aduz que a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o fornecimento de leite, cesta básica e fraldas descartáveis, não estão previstos em nenhuma política pública, não figurando nas listas de medicamentos estabelecidas pelo SUS.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão liminar, suspendendo-a em relação ao Município de Cuiabá.

Apresentadas contrarrazões (ID 216980190)
, requerendo o desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça (ID 219096687), é pelo desprovimento do recurso.

Isento do preparo recursal, conforme
previsto no art. 1.007, §1 º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1 º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
(ID 205240682).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de
Cuiabá
, contra a

decisão liminar
que determinou
que
o
Agravante

e o Estado de Mato Grosso
disponibilizassem
os medicamentos Fenobarbital 40mg/ml, Risperidona 1mg, bem como os insumos fraldas descartáveis, cestas básicas e leite
em favor dos menores V. G. D. S. B, M.S. S. C. e L. M. A. G. D. S. C.

Segundo o ente municipal,
parte dos medicamentos não está incluída na atenção básica, sendo de alta complexidade e de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Além disso, afirma que os demais insumos, como fraldas, cestas básicas e leite, não estão previstos em políticas públicas, e que as crianças já passaram da idade para uso de fraldas e leite específico.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
(grifo nosso).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, n
ão há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]

Assim
, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que
a medicaç
ão

Fenobarbital
est
á
contida na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município de
Cuiabá
(
https://www.cuiaba.mt.gov.br/upload/arquivo/medicamentos.pdf
- acesso em
15.07
.2024)
.

Dessa forma, não há que se falar em direcionar o fornecimento ao Estado de Mato Grosso, uma vez que tais fármacos são de responsabilidade d
a
assistência básica de saúde, ou seja, competência do
ente Municipal.

Entretanto,
ao analisar a Relação Estadual de Medicamentos – RESME, o fármaco
Risperidona
está contido na lista
, sendo competência do Componente Especializado de Saúde (
http://eses.saude.mt.gov.br/RESME/RELACAO.ASPX
- acesso em
15.07
.2024
)
. Portanto, nota-se que apenas
em relação ao fornecimento d
o medicamento
supracitado
deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois,
tem a responsabilidade de fornecimento dos fármacos que compõem a Assistência Básica de Saúde
, tem-se a probabilidade de provimento
parcial
do recurso e do direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF, ao Estado do Mato Grosso,
em relação ao medicamento
Risperidona 1mg
, por se tratar de fármaco de
incumbência do Componente Especializado de Saúde
.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –UTI– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(TJMT, N.U 1000644-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11-4-2022,
Publicado
no DJE 28-4-2022)
[
g.n
]

Ademais, quanto ao fornecimento d
e
leite e cestas básicas,
embora a alegação inicial fosse a de que esses itens não estariam contemplados nas políticas públicas de saúde, o art
.
18 da Lei 8.080/90 estabelece que:

Art. 18. À direção
municipal
do SUS compete:

[...]

IV -
executar
serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c)
de alimentação e nutrição
;

d) de saneamento básico;

e) de saúde do trabalhador;

f) de saúde bucal
.

Dessa forma, o fornecimento de cestas básicas e leite está coberto como parte da assistência terapêutica integral, especialmente considerando a vulnerabilidade social das crianças em questão.

Isso posto
, embora o Juízo
a quo
tenha imposto o cumprimento aos dois demandados, na prática, se faz necessário o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação
de distribuir o medicamento
Risperidona 1mg
, prioritariamente, assim como do ônus financeiro, ao Estado de Mato Grosso, de modo que o provimento do recurso se revela dentro do campo de probabilidade, merecendo consideração, neste ponto.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de
Agravo de Instrumento
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,

somente para direcionar o cumprimento da obrigação do fornecimento do
fármaco
Risperidona 1mg
,
primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024